Tribunal: STF
Processo: ARE 1424801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA



    PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. O art. 93, IX, da CF, não exige que a decisão seja extensamente fundamentada ou que sejam abordados todos os argumentos suscitados pelas partes. Decisão que enuncia os motivos que formaram a convicção da magistrada. Preliminar afastada.



    MÉRITO. Empresa que tem por objeto social a prestação de serviços de consultoria e assessoria em licenciamento urbanístico. Pretensão de que a autoridade coatora se abstenha de exigir a inscrição no CREA e CAU como condicionante para a realização de protocolo perante o Sistema Eletrônico de Licenciamento de Construção SLCe. Possibilidade. Pedidos de expedição eletrônica feitos perante a plataforma do SLCe que somente podem ser iniciados por técnico habilitado. Exigência estabelecida no art. 4º do Decreto Municipal nº 53.415/2017. Violação ao princípio da Legalidade. Aplicação da Lei Municipal nº 16.642/2017, Código de Obras e Edificações. Protocolo de pedido que não se confunde com o conteúdo deste, nem com a responsabilidade técnica do responsável pela obra. Violação à liberdade profissional e livre iniciativa (art. 5º, XIII, CF).



    RECURSO PROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A Lei Municipal nº 16.642/2017, Código de Obras e Edificações, define o que é responsável técnico, mas não diz que só esses podem formular requerimento. Os pedidos têm que ser feitos em nome do proprietário ou possuidor. Não consta na legislação que só o proprietário ou os responsáveis técnicos podem apresentar requerimento. Uma coisa é capacidade técnica para subscrever projetos, plantas, memoriais descritivos, laudos. Outra coisa é o requerimento de análise desses documentos pela administração pública.



    A exigência foi estabelecida no art. 4º, Decreto nº 53.415/2012, o que o princípio da legalidade. Decreto não pode suprimir ou restringir direitos. Não se trata de mera formalidade, que pudesse ser entendida dentro do campo de possibilidades de uma norma administrativa, na medida em que restringe o direito de petição e o exercício profissional.



    A liberdade de empreender e de exercer atividade lícita é garantida no art. 5º, XIII, da Constituição Federal. Se é essencial que só o proprietário, o possuidor ou, em lugar deles, os técnicos responsáveis possam apresentar o requerimento, necessário que se inclua na lei a exigência. 



    O requerimento tem que estar acompanhado de diversos documentos. Dentre eles, tem que estar a solicitação formulada e assinada peloproprietário ou possuidor. É o que determina a referida legislação, nos seguintes termos: 



    (...)



    Conforme alega a requerente, “viabilizar à Impetrante o protocolo via plataforma “SLCe” não elimina a necessidade de indicar um responsável técnico pelo projeto, cujo termo de responsabilidade estará acostado juntos aos documentos a serem protocolados. Assim, não é possível encontrar justificativa razoável para se limitar a apenas duas categorias profissionais a possibilidade de se exercer o direito de petição junto aos órgãos públicos e realizar protocolos perante o “SLCe”, (fls. 186).



    O Município de São Paulo, em contestação e contrarrazões, não apresentou justificativa jurídica, apenas limitou-se a alegar que “O sistema, portanto, tal qual concebido, protege o interesse público consubstanciado na realização e execução dos objetos dos alvarás por profissionais com habilitação e conhecimento técnico para segurança e solidez”, (fls. 206).



    Contudo, a supremacia do interesse público não pode ser usada para validar ilegalidades.



    É caso, portanto, de reformar a r. sentença e dar provimento ao recurso da impetrante, para determinar que a autoridade coatora “se abstenha de exigir a inscrição como requisito para realização de protocolo perante Sistema Eletrônico de Licenciamento de Construção SLCe”.'



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente